Tribunal: TJES
Processo: 5019528-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019528-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: ODAIR JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019528-15.2025.8.08.0048

RECORRENTES:
BANCO BRADESCO S.A. E PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
ODAIR JOSÉ DE SOUZA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A. contra a sentença, integrada pela decisão de ID 17010692, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, à restituição de R$ 19.821,53 (dezenove mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos). A ação originou-se de alegação de fraude, na qual o autor, ODAIR JOSÉ DE SOUZA, teria sido induzido por terceiro a realizar operações financeiras que resultaram na contratação de empréstimos e transferências via PIX.

A sentença fundamentou a condenação na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, reconhecendo falha no dever de segurança por não terem detectado e obstado transações atípicas ao perfil do consumidor. No entanto, o pedido de danos morais foi julgado improcedente, por reconhecer a culpa concorrente da vítima.

O
BANCO BRADESCO S.A
. recorre, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de conduta ilícita, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro (fortuito externo), a inexistência de falha na prestação de serviço. A recorrente
PICPAY SERVIÇOS S.A
., por sua vez, argumenta a regularidade de sua conduta como mera intermediadora de pagamentos, a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva do consumidor, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório

Da Ilegitimidade Passiva

O BANCO BRADESCO S.A. alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. No presente caso, tanto a instituição financeira onde o autor possui conta quanto a plataforma de pagamentos utilizada para as transferências fraudulentas integram essa cadeia. Ademais, a alegação de falha no serviço de segurança de ambas as empresas é o cerne da controvérsia, o que, com base na teoria da asserção, confirma a pertinência subjetiva para a lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

O cerne da questão reside na análise da responsabilidade das instituições financeiras, BANCO BRADESCO S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A., pelos danos materiais sofridos pelo autor em virtude de um golpe aplicado por terceiros.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária das rés, fundamentada na falha do dever de segurança, mas afastou o pedido de indenização por danos morais ao reconhecer a culpa concorrente do consumidor.

A prova dos autos demonstra que, em 26 de novembro de 2024, o autor, Odair José de Souza, foi vítima de fraude, na qual,
ludibriado pela promessa de um prêmio de R$ 50.000,00, foi induzido a realizar operações financeiras.
Foram contraídos dois empréstimos e utilizado o limite do cheque especial em sua conta no Banco Bradesco, resultando em um prejuízo de R$ 17.914,00, valor este transferido para uma conta PicPay de sua titularidade e, em seguida, repassado a um terceiro, Guilherme Silva de Moura, por meio de três transações via PIX (ID 70507781). Posteriormente, o autor quitou os débitos, desembolsando um total de R$ 19.821,53 (ID 17010453).

A recorrente PICPAY SERVIÇOS S.A. argumenta que atuou como mera intermediária e que as transações foram validadas pelo autor, inclusive com biometria, o que afastaria sua responsabilidade. Contudo, na condição de participante da cadeia de pagamento, a instituição tem o dever de garantir a segurança do sistema, o que inclui a implementação de mecanismos capazes de detectar e prevenir transações atípicas que fujam do padrão de consumo do cliente. O mesmo se aplica ao BANCO BRADESCO S.A., que permitiu a contratação de empréstimos em sequência, seguida de transferências imediatas, sem qualquer bloqueio preventivo, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Ambas as rés, ao disponibilizarem seus serviços, assumem o risco inerente à atividade, configurando a fraude como um fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. A responsabilidade, neste caso, é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a comprovação de culpa.

No entanto, apesar da evidente falha das instituições financeiras, a
conduta do autor, que, em depoimento pessoal
(ID 17010483),
admitiu ter sido ludibriado por uma falsa promessa de prêmio e seguido instruções de terceiros para realizar as operações, demonstra uma concorrência de culpas para o evento danoso
. O autor agiu com manifesta falta de cautela, contribuindo decisivamente para a concretização da fraude.

Em razão da
culpa concorrente, considera-se adequada a atribuição proporcional de responsabilidade entre as partes envolvidas
. Cabe, portanto, às Recorrentes, solidariamente, a restituição de 2/3 do valor total do prejuízo material sofrido pelo autor (R$ 13.214,35). As instituições financeiras demonstraram falhas em seus sistemas de segurança, enquanto o autor também contribuiu para o prejuízo ao adotar conduta imprudente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e, reconhecendo a culpa concorrente,
reduzir o valor da condenação solidária para 2/3 (dois terços) do valor total do prejuízo material, ou seja, R$ 13.214,35
, com correção monetária a partir do desembolso (26/11/2024) e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento dos recursos.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)